Tribunal: STJ
Processo: 5015201-82.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 203866 - MS (2024/0333631-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RONALDO MENDES NUNES (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO CARVALHO MENDES - MS009298
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE -
SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO

PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
visando à revogação da prisão preventiva do agravante,
habeas corpus,
decretada no âmbito da Operação Sanctus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos idôneos para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando sua fuga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do agravante é considerada motivo suficiente para a decretação e manutenção
da prisão preventiva, visando garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
4. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar
a decisão anterior, que está fundamentada na gravidade concreta dos fatos.
5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a fuga do distrito da culpa
justifica a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51067952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 476fe6df-140f-4ed8-818c-253185fbc0bc

1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a manutenção da prisão
preventiva.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.850/13, art. 2o, caput e § 4o, III e V; Lei n. 9613
/98, art. 1o, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 914.054/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Min.
12/8/2024
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 797.955/SP, Rel.
4/8/2020
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
18/9/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51067952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 476fe6df-140f-4ed8-818c-253185fbc0bc

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 203866 - MS (2024/0333631-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RONALDO MENDES NUNES (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO CARVALHO MENDES - MS009298
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE -
SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO

PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
visando à revogação da prisão preventiva do agravante,
habeas corpus,
decretada no âmbito da Operação Sanctus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos idôneos para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando sua fuga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do agravante é considerada motivo suficiente para a decretação e manutenção
da prisão preventiva, visando garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
4. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar
a decisão anterior, que está fundamentada na gravidade concreta dos fatos.
Documento eletrônico VDA50682741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 1d26f59a-7921-4934-aeed-dc8dacc272ad

5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a fuga do distrito da culpa
justifica a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a manutenção da prisão
preventiva.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.850/13, art. 2o, caput e § 4o, III e V; Lei n. 9613
/98, art. 1o, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 914.054/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Min.
12/8/2024
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 797.955/SP, Rel.
4/8/2020
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
18/9/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interno interposto em favor de RONALDO
MENDES NUNES contra decisão por mim proferida às fls. 568-571 na qual neguei
provimento ao recurso ordinário em
interposto no intuito de revogar a
habeas corpus

prisão preventiva do agravante por ausência de fundamentos para a segregação cautelar.
Depreende-se dos autos que o Juízo da 3a Vara Federal da 1a Subseção
Judiciária do Mato Grosso do Sul decretou a prisão preventiva do agravante no decorrer
da Operação Sanctus pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 2o,
e §
caput,
4o, III e V, da Lei n. 12.850/13 e 1o,
§ 4o, da Lei n. 9613/98.
caput,
Consta dos autos que foi formulado pedido de revogação da medida pela
defesa, o qual foi indeferido pelo magistrado de 1o grau e, opostos embargos de
declaração, a decisão foi mantida.
No agravo regimental interposto às fls. 575-585 o recorrente se limita a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
alegando e, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a
segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva,
defendendo a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
O Subprocurador-Geral da República, às fls. 598-599 e 609-610, opina pelo
desprovimento do agravo regimental e ratifica, integralmente, a manifestação
apresentada às fls. 562-565.
Documento eletrônico VDA50682741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 1d26f59a-7921-4934-aeed-dc8dacc272ad

Pedido de reconsideração às fls. 617-624 e 625-630.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
Diante das informações constantes dos autos, vislumbro que a prisão do
agravantedeve ser mantida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, visto
que impossibilitou o cumprimento do mandado de prisão e até o momento encontra-se
foragido, inviabilizando a persecução penal e permitindo que mantenha ativo seu papel
na organização criminosa, como bem destacou o Ministério Público Federal em seu
parecer de fls. 562-565.
Ressalto, mais uma vez, que
e, na linha de
o agravante encontra-se foragido
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (STJ), essa fuga é frequentemente
considerada um motivo suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva,
com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
Portanto, não há ilegalidade no decreto de segregação, visto que a concretude
da gravidade está devidamente fundamentada na decisão, não cabendo ainda a aplicação
das medidas cautelares diversas da prisão. Diante de tais considerações, portanto, não
vislumbro a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada.
A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida
caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a
manutenção da constrição cautelar decretada.
A propósito:
“A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à
segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem
Documento eletrônico VDA50682741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 1d26f59a-7921-4934-aeed-dc8dacc272ad

como justifica a contemporaneidade da medida em apreço.”(AgRg no
HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.)
16/8/2024

"a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à
segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal".
(AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
)"(AgRg no HC n. 797.955
4/8/2020
13/8/2020
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

"a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada
nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a
manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o
fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida
a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de
evitar a ação da Justiça" (AgRg no HC n. 761.012/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
.)
22/12/2022
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo regimental não merece provimento” (AgRg no REsp n.
2.151.569/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA50682741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 1d26f59a-7921-4934-aeed-dc8dacc272ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 203.866 / MS
Número Registro: 2024/0333631-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20230081487
50023228520244036000
50080357520234036000
50088628620234036000
50088697820234036000 50094681720234036000 50102416220234036000 50103411720234036000
50103568320234036000 50152018220244030000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONALDO MENDES NUNES (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO CARVALHO MENDES - MS009298
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: HERMÓGENES APARECIDO MENDES FILHO
CORRÉU
: CRISTIANE MARAN MILGAREFE DA COSTA
CORRÉU
: MARKUS VERISSIMO SILVA DE SOUZA
CORRÉU
: LUAN YAMASHITA GONCALVES
CORRÉU
: JAIR MARQUES NETO
CORRÉU
: WUILHAN ROJAS
CORRÉU
: EDUARDO FAUSTINO DOS SANTOS
CORRÉU
: HEITOR OLIVEIRA BUSS
Documento eletrônico VDA51032375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 28b5e771-d538-49f0-a24a-a8cd6f6056d7

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO MENDES NUNES (PRESO)
ADVOGADOS : FÁBIO CARVALHO MENDES - MS009298
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 28b5e771-d538-49f0-a24a-a8cd6f6056d7